Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-68.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0706188-68.2020.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MAYRLA RODRIGUES LOPES DECISÃO Trata-se de recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial. O recurso inominado não merece ser conhecido. Consabido que o prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95. No caso, não prospera a tese da parte recorrente de que foi intimada da sentença no dia 16/12/2020. Isso porque, ainda que a sentença tenha sido disponibilizada no DJe do dia 15/12/2020 (sendo considerada publicada no dia 16/12), cumpre assinalar que aquela intimação era direcionada apenas para a parte autora, uma vez que a intimação da parte ré é efetivada mediante expedição eletrônica, a teor do regulamentado pelo artigo 5o e parágrafos da Lei 11.419/2006 e também pela Portaria GPR 239/2019 do TJDFT. Assim, em consulta ao sistema PJe da 1a instancia é possível identificar que a parte ré registrou ciência da sentença no dia 14/12/2020 às 12h15m (conforme ressaltado na certidão ID 24409643). Assim, o dia 14/12/2020 deve ser computado como termo a quo, razão pela qual o prazo recursal de 10 dias úteis findava em 28/01/2021. No entanto, a parte ré interpôs o recurso inominado apenas em 29/01/2021 (ID 24409637). Patente, portanto, a intempestividade. Acresce-se que o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), dispõe que caberá ao Relator não conhecer do recurso quando ausentes pressupostos de admissibilidade. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator